Tribunal: TJDFT
Processo: 0757999-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente em condenar o Distrito Federal a implementar a “Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde” – GAB no seu contracheque, bem como ao pagamento dos valores a título de diferença devida relativa à GAB desde julho de 2019. A parte autora sustenta que labora em atividades típicas das Ações Básicas de Saúde, estando lotada em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD, de modo que preenche os requisitos para a percepção da GAB, em conformidade com a Súmula 27 da TUJ.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
IV. Aprofundando o conteúdo da norma, a Súmula 27 da TUJ definiu que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
V. Desde já, relevante assinalar que os requisitos para a percepção da GAB não se confundem com aqueles para o recebimento da GCET (Gratificação por Condições Especiais de Trabalho). Neste sentido: “Ainda que a servidora eventualmente tivesse exercido atividades compatíveis com a atenção domiciliar, não o fez segundo os critérios definidos na norma de regência, que exige o desempenho da atividade exclusivamente em centro ou postos de saúde com ações de saúde da família. Ademais, o entendimento firmado na Súmula 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais não se aplica ao caso, uma vez que trata da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, cujos critérios para a sua percepção são distintos da GCET (Lei Distrital 318/1992)”. (Acórdão 1417920, 07514620320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Sobressai dos autos que a parte autora é Médica de Família e Comunidade, pertencente ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF. Está lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar da Região Oeste, com carga horária de 40 horas semanais.
VII. Quando do indeferimento do pedido na via administrativa a parte ré assinalou que, apesar da servidora ser médica e realizar visitas domiciliares, o seu setor (NRAD) possuía sala fixa no Hospital Regional da Ceilândia, enquanto que a gratificação somente seria devida para os servidores em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica ou nos Postos de Saúde Rurais (ID 34042501).
VIII. Ressalte-se que a Portaria n. 648/GM/2006, instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
IX. Consta expressamente do artigo 22, VIII da Portaria 199/2014 – SES/DF que: “As Unidades Básicas de Saúde compreendem: (...) VIII - Serviço de Atenção Domiciliar”. Já o artigo 2o da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde dispõe que: “art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. §1o A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS”. Quanto à atenção domiciliar, o artigo 2o da Portaria no 825/2016 do Ministério da Saúde estabelece que: “I - Atenção Domiciliar (AD): modalidade de atenção à saúde integrada às Rede de Atenção à Saúde (RAS), caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade de cuidados; II - Serviço de Atenção Domiciliar (SAD): serviço complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência, substitutivo ou complementar à internação hospitalar, responsável pelo gerenciamento e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP)”.
X. Percebe-se, portanto, que a atenção domiciliar está integrada à “Rede de Atenção à Saúde (RAS)” caracterizando serviço de atenção básica, nos termos da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, além de também estar compreendido nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Portaria no 199/2014 – SES/DF.
XI. Conquanto o NRAD não seja definido como posto ou centro de saúde, suas atribuições (artigo 297, do Decreto 39.546 de 2018) se equivalem àquelas desempenhadas nestes locais, qualificando-se como atividades de assistência básica à saúde exercidas em domicílio, prioritariamente em locais mais vulneráveis ou desassistidos por profissionais da área da saúde. Visa, portanto, prestar serviços preventivos ligados à assistência à saúde, desobstruindo, por conseguinte, a grande demanda existente em postos e centros de saúde, que, por sua vez, direcionam esforços, principalmente, para o atendimento nos casos de urgência.
XII. Considerando que a parte autora exerce atividade de médica de família e comunidade, realizando visitas domiciliares, com ação de atenção primária à saúde, constata-se que preenche os requisitos para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde” – GAB.
XIII. No mesmo sentido: (Acórdão 1407617, 07223083720218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1407678, 07217012420218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XIV. Quanto ao montante devido, apesar do Distrito Federal ter apurado que o total entre julho de 2019 e novembro de 2021 seria um pouco superior ao pleiteado na inicial, destaca-se que a decisão deve ser limitada ao pedido nos autos, sob pena de ser ultra petita, de modo que o valor devido daquelas parcelas deve ser o elencado no pedido “a” da petição inicial (R$ 38.582,98).
XV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a implementar a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB no contracheque da parte autora, em 10% (dez por cento) sobre o vencimento, e para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 38.582,98 (trinta e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos), referente aos meses 07/2019 a 11/2021, bem como o pagamento das parcelas vincendas e não adimplidas até a efetiva implementação da gratificação no contracheque da parte autora. Sobre os valores devidos deve incidir até o dia 08/12/2021 correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da TR a partir da citação, enquanto que a partir do dia 09/12/2021 a atualização monetária deverá ser calculada pela taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
XVI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.